Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-23.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004398-23.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINETE GOMES VANDERLEY INOMATA - CPF: 474.365.301-00 (APELANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE ACOMETIDA DE NEUROMIELITE ÓPTICA GRAVE (SÍNDROME DE DEVIC)
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – USO DOMICILIAR – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE - LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo comprovada a necessidade da apelada em fornecer o medicamento
Baclofeno
, cujo laudo médico é expresso que é a melhor terapia para o quadro da paciente, dentre todas as outras empregadas, inclusive, existindo laudo pericial neste sentido, impõe a obrigação do plano de saúde no custeio do medicamento, bem como o ressarcimento de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometida de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004398-23.2019.8.11.0002

APELANTE: VALDINETE GOMES VANDERLEY INOMATA

APELADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
VALDINETE GOMES VANDERLEY INOMATA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otavio Pereira Marques,
que nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante diserta sobre o diagnóstico de sua doença, alegando que “
por conta de tal quadro clínico, BASTANTE GRAVE, e pela baixa imunidade da Apelante, decorrente do uso de IMUNOSSUPRESSORES, ela não pode permanecer em ambiente hospitalar, ante o risco de colonização/infecção por germes multirresistentes que certamente agravariam o seu quadro clínico de saúde, podendo levá-la a ÓBITO PRECOCE
” (sic).

Informa que “
faz uso dos medicamentos prescritos, pois são os únicos que tem indicação precisa e eficaz no tratamento da doença, ademais, de acordo com os médicos especialistas, os fármacos receitados para a paciente, são a melhor terapia para o quadro dela dentre as outras já empregadas por outros colegas
” (sic).

Destaca que “
o Perito corroborou os pedidos da exordial, e foi claro em afirmar que os medicamentos prescritos foram o que melhor apresentaram resposta ao tratamento da patologia que acomete a Apelante
” (sic).

Sustenta que “
o tratamento prescrito é o único que pode apresentar respostas favoráveis a patologia que acomete a Apelante, de forma que, a falta deste tratamento implicaria em progressão acelerada da doença e, certamente à levaria a SEQUELAS IRREVERSÍVEIS e MORTE PRECOCE
” (sic).

Ressalta que “
o tratamento indicado foi recomendado por médicos especialistas, devendo, assim, a operadora do plano de saúde ser compelida a autorizar e custear a realização do tratamento indicado, sob pena de danos irreparáveis à sua saúde e MORTE PRECOCE!
” (sic).

Defende que “
o caso do fármaco Bacofleno, que é administrado na sua forma Intratecal, através de uma bomba de infusão, quer seja, a medicação é injetada de forma contínua ou intermitente diretamente no líquido cefalorraquidiano (liquor) ao redor da medula espinhal da Apelante
” (sic)
.

Assevera que “
tal medicamento é de Altíssimo Custo, não é vendido para Pessoas Físicas, quiçá em Farmácias de Acesso Público, ademais está implantado na Medula

Espinhal da recorrente, de modo que torna obrigatório o seu fornecimento pelo plano recorrido
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a requerida/apelada forneça os medicamentos prescrito pelo médico da paciente, bem como, condenar a requerida ao pagamento pelos danos morais causado a apelante, além da condenação aos honorários sucumbências. [Id. 180917300].

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 180917307).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 180917302.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VALDINETE GOMES VANDERLEY INOMATA
ajuizou a presente Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, alegando, em síntese, que em dezembro/2012, foi diagnosticada com Neuromielite Optica Grave (CID 10 G36), doença autoimune, também conhecida como síndrome de Devic, após apresentar surto de mielite grave que evoluiu com quadro de dor padrão neuropático e miofascial em membros inferiores, sendo que seu quadro evolui para a paralisia geral dos músculos.

Sustentou que no ano de 2014, teve novamente um surto muito grave de sua doença da medula até o tronco, que ocasionou a necrose da cabeça do fêmur e evoluiu para paraplegia espástica grave, além disso apresentou escara sacral infectada.

Informa que foi submetida ao atendimento domiciliar, via home care, necessitando da continuidade de tratamento com medicamentos quais sejam, bacofleno intratecal 20ml, cuja aplicação é a cada 05 meses, azatioprina 50mg, prednisona 5mg, reconter 20mg/ml, addera D7000, rivotril 2,5mg e retemic 5mg.

Assevera que solicitou os medicamentos à empresa demandada, no entanto, a mesma negou o seu fornecimento, sobre a justificativa de que “
NÃO TEM RESPONSABILIDADE EM ARCAR COM O ÔNUS DE PRESTAR SERVIÇOS FORA DO ROL ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS, SOB PENA DE PREJUÍZOS PARA A OPERADORA
” (sic).

Diante deste argumento, requereu a determinação da requerida para o fornecimento dos medicamentos, e, a condenação por danos morais no valor 40 (quarenta) salários mínimos.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, não se desconhece o
recente
entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é
taxativo
.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha a paciente e a comprovação da eficácia respectiva, o que se verifica na espécie, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

In casu,
infere-se
que a
autora-apelante foi diagnosticada com “
Neuromielite Optica Grave (CID 10 G36)”
possuindo restrição de deslocamento
,
e que o médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente,
Dr. Raphael Diniz Ridolfi
– CRM 7717
, indicou o uso dos medicamentos
“
bacofleno intratecal 20ml, cuja aplicação é a cada 05 meses, azatioprina 50mg, prednisona 5mg, reconter 20mg/ml, addera D7000, rivotril 2,5mg e retemic 5mg”
, especialmente quanto ao uso do ‘baclofeno’ o médico estabeleceu que é a melhor terapia para o quadro clínico da paciente (Id. 180917155).

Aliás, foi justamente nesse sentido a conclusão do laudo médico pericial do
Dr. Davi beber Guimarães – CRM/MT 10009
, designado pelo juízo de origem, que transcrevo: “
(...) Conclui-se que a periciada necessita do tratamento com o baclofeno intratecal conforme prescrito, sendo esse tratamento o mais efetivo no momento do seu quadro patológico
” (Id. 180917284),

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico, em consonância com o laudo do perito judicial, são suficientes a balizar o fornecimento do fármaco buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – COBERTURA DEVIDA
– DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

A recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde não configura apenas mero aborrecimento por inadimplemento contratual, mas sim dano moral.

Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levada em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.
(TJ-MT 10046014920218110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE
– OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DIREITO À SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar o tratamento com utilização do fármaco Enoxaparina 40mg, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua utilização visa combater o risco gestacional em razão de mutação heterogênea, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do medicamento é medida que se impõe.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde”.
(N.U 1016331-87.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA
– FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO – INVEGA SUSTENNA – PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA - NEGATIVA DE COBERTURA – USO DOMICILAR – DESCABIMENTO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA
– EPISÓDIOS PSICÓTICOS – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a emergência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie.

Diversamente do que alega a operadora do plano de saúde, a solicitação médica é para que o medicamento seja ministrado sob regime ambulatorial (centro de infusão), e não para uso domiciliar, fundamento utilizado para a recusa em fornecer o fármaco. Recurso desprovido”.
(TJ-MT - AI: 10153494320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

Portanto, comporta reforma a sentença, para determinar que a requerida/apelada autorize e custeie integralmente o fornecimento dos medicamentos, na forma prescrita pelo médico assistente.

Quanto ao dano moral
, tenho que se mostra devido, tendo em vista que
a requerida Unimed cometeu ato ilícito, ao negar indevidamente a cobertura do tratamento almejado pela parte apelante e imprescindível ao tratamento médico da doença que a acomete.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura e o resultado suportado pela parte autora com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta. Assim, não se trata de mero dissabor suportado pela apelante em face da negativa da Unimed em arcar com as despesas do procedimento, mas em angustia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Nesse mesmo sentido, já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO –
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE –
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DEMONSTRADA
– REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS –
DANO MORAL DEVIDO
– MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que, no caso dos autos, restou demonstrado que a demandante (de cujus) necessitava, consoante prescrição médica, do medicamento TARCEVA (Erlotinibe) 150MG para o tratamento do Câncer de Pulmão que a acometia, bem como a recusa abusiva do plano de saúde, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de valores despendidos é medida que se impõe.

A recusa injustificada, que configura comportamento abusivo, capaz de ensejar a obrigação de reparar danos de ordem moral, consiste naquela negativa de cobertura de tratamento legal, a que a operadora do plano de saúde está contratualmente obrigada a garantir.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido
”. (TJ-MT 10017995720208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), é adequado, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com entendimento desta Câmara.

Por conseguinte, restando acolhida a integralidade dos pedidos autoral, impõe se a inversão do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar
que a requerida/apelada autorize e custeie integralmente o fornecimento dos medicamentos, na forma prescrita pelo médico assistente, bem como, o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação por se tratar de relação contratual.

Diante desses termos, inverto o ônus da sucumbência, de forma que condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dos quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023